Tribunal: STF
Processo: RE 1369973
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    São Paulo Previdência - SPREV interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. Adicional por tempo de serviço. Recálculo. Vencimentos Integrais. Art. 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídos os próprios quinquênios e as vantagens eventuais. Adicional de local de exercício - ALE e adicional de insalubridade que não possuem caráter eventual, podendo ser inclusos na base de cálculo do adicional por tempo de serviço. Art. 37, XIV, da Constituição Federal. Ofensa. Inocorrência. Recurso voluntário do autor provido. Lei n. 11.960/09 que não comporta aplicação, em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, de parte do artigo 5º (ADI nº 4357/DF). Falta de publicação do acórdão não impede aplicação da decisão. Recurso do autor provido. Recurso voluntário da ré desprovido. Reexame necessário parcialmente provido.” 
    Sustenta o recorrente violação do artigo 100, § 12, da Constituição Federal. 
    Aduz que é “indubitável a aplicação da TR à caderneta de poupança, donde, se infere, sem grandes obstáculos, que a correção monetária dos valores objeto de precatórios já expedidos, até o seu pagamento, deve ser feita de acordo com a TR diária”.
    Em 29/05/2018, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, exercendo juízo de retratação, adequou o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:
    “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. Adicional por tempo de serviço. Recálculo. Vencimentos Integrais. Art. 129 CE. Possibilidade, excluídos os próprios quinquênios e vantagens eventuais. Adicional de local de exercício e adicional de insalubridade que não possuem caráter eventual, podendo ser inclusos na base de cálculo do adicional por tempo de serviço. Art. 37, XIV, CF. Ofensa. Inocorrência. Recurso voluntário do autor provido. Lei nº 11.960/09 que não comporta aplicação, em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, de parte do artigo 5º (ADI nº 4357/DF). Falta de publicação do acórdão não impede aplicação da decisão. Recurso do autor provido. Recurso voluntário da ré desprovido. Reexame necessário parcialmente provido. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE nº 870.947/SE (Tema nº 810) e C. STJ, no REsp nº 1.495.146/MG (Tema nº 905), determinar que, quanto aos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, mantendo-o, todavia, no que tange à correção monetária, cujo cálculo deverá observar Tabela Prática deste E. Tribunal.”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente